Tribunal: TJES
Processo: 5002185-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002185-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO KIIHL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002185-22.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO KIIHL

RECORRIDA: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS REFERENTES AOS VALORES DESCONTADOS APÓS A SENTENÇA QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS À EXEQUENTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7918210. Contrarrazões Id. 7918214.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7889310), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pelo recorrido, pois a autora é idosa e aposentada.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7918207), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente a impugnação e declaro devido o valor de R$R$4.163,79, extinguindo o processo na forma do art. 924, I do CPC.”

Trata-se de execução (Id. 7918197) requerendo o pagamento da quantia de R$ 14.101,12 referente à sentença de Id. 2714844,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulos os empréstimos fraudulentos.

Em suma, o juízo de origem acolheu as impugnações do exe
cutado, pois o requerimento da exequente não foi instruído com prova dos descontos que teriam sido feitos durante o curso do processo bem como não se incluiu na planilha de cálculo apresentada o valor a ser compensado com a devida atualização monetária.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que no próprio documento do recorrido é possível constar que os descontos somente cessaram em 03/10/2022. E nos cálculos o banco executado deixou de incluir as parcelas desde a prolação da sentença em 25/03/2022 a 03/10/2022 e os honorários advocatícios de 20%. Além disso, procedeu à atualização monetária do valor debitado na conta da recorrente sem o consentimento, R$ 9.278,43, realizando uma dedução de R$ 11.349,88. Ocorre que tal prática não foi deferida na sentença, havendo somente o comando de compensação na liquidação.

Pois bem. Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

A sentença em fase de conhecimento, proferida em março de 2022, reconheceu o empréstimo fraudulento (Id. 2714844) e condenou o banco ao pagamento de danos materiais referentes aos descontos indevidos, apurados até o ajuizamento da ação em R$ 5.195,94, e danos morais de R$ 4.000,00. Também determinou a compensação com o valor já disponibilizado pelo réu (R$ 4.082,49), a título de verba indenizatória, além da abstenção imediata dos descontos sob pena de multa. Veja-se :

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar inexistentes os contratos ora discutidos em nome da autora junto ao banco requerido e todo e qualquer débito deles oriundos, cessando os descontos indevidos nos benefícios previdenciários da autora; bem como para condenar a parte ré a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, apurados até o ajuizamento da ação em R$5.195,94 (sem prejuízo dos descontos realizados no curso da ação, conforme disposto no art. 323 do CPC), atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar do desconto; além de condenar o réu a indenizar a autora na quantia de R$4.000,00 a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Na oportunidade, determino ao banco que se abstenha de cobrar valores, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

Pode a autora permanecer com o valor já disponibilizado pelo réu (R$4.082,49), a título de verba indenizatória, o qual deve ser compensado com a condenação imposta, devendo o requerido efetuar o pagamento apenas do remanescente.

Apesar de a r. sentença ter determinado a compensação de
R$ 4.082,49, vê-se que em verdade a exequente/autora recebeu indevidamente do banco réu R$ 9.278,43, como a própria reconheceu na exordial (Id. 2714633 - Pág. 2), nos documentos de Id. 2714794 - Págs. 6/10 e no cálculo constante no presente recurso (Id. 7918211), o qual deverá ser compensado.

O Recurso Inominado foi julgado improcedente, e não teve efeito suspensivo, condenando o réu/executado ao pagamento de R$ 20% a título de honorários sobre a condenação (Id. 3413417): “
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
”

A exequente entende serem devidos o valor de R$ 10.742,81 (Id. 7918197):

Total Líquido Devido R$ 7.405,93

Hon ADV R$ 3.336,87

TOTAL EXECUÇÃO R$ 10.742,81

---------------------------------------

Total Danos Materiais R$ 11.942,90

Danos Morais R$ 4.741,46

Total Bruto Devido R$ 16.684,36

Total Desconto - R$ 9.278,43

Total Devido Remanescente R$ 7.405,93

Quanto ao dano material, a exequente calculou no Id. 7918211 os descontos de abril/2019 até fevereiro/2022, data do ajuizamento da ação, bem como as parcelas de março/2022 até outubro/2022, já que o executado, apesar de a sentença ter determinado a imediata suspensão dos descontos, somente cumpriu a decisão em outubro de 2022, como se vê no documento juntado pelo próprio réu no Id. 7918196 - Pág. 3 após o acórdão em fase de conhecimento.

Assim, são devidos R$ 4.000,00 de danos morais, ou
R$ 4.741,46 corrigidos,
e danos materiais referentes a
os descontos de abril/2019 até fevereiro/2022, data do ajuizamento da ação, bem como as parcelas de março/2022 até outubro/2022
referentes aos valores descontados após a prolação da sentença, no valor atualizado de R$ 11.942,90, assistindo razão à exequente quanto ao ponto, totalizando R$ 16.684,36 (Total Bruto Devido).

Em relação aos honorários sucumbenciais de 20%, novamente assiste razão à exequente, pois devem ser calculados sobre o valor da condenação, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, em favor da patrona da autora, ou seja, antes da compensação de valores a ser apurada em fase de execução de sentença, totalizando 3.336,87 (R$ 16.684,36 x 20% = Hon ADV R$ 3.336,87). Veja-se julgados:

Embargos de Declaração. Omissão sanada em relação a correção monetária referente a taxa de fruição e eventuais valores não quitados de IPTU, condomínio e faturas de água e energia durante o período da fruição.
Esclarecido que os honorários advocatícios devem ser calculados conforme estabelecido no acordão, ou seja, antes da compensação.
No mais, recurso de caráter infringente. Ilegitimidade passiva que foi apreciada e afastada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1004065-50.2019.8.26.0650 Valinhos, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 27/03/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) (grifo nosso)

Processual. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Fase de liquidação. Apuração do valor a ser restituído à compradora, com as deduções determinadas na sentença.
Honorários da sucumbência que devem ser calculados sobre o valor da condenação imposta à compradora, antes da compensação com a quantia que lhe deve ser restituída.
Condenação da compradora à restituição do IPTU e taxas de condomínio que foram pagos pelos vendedores. Responsabilidade contratual. Juros de mora que devem ser calculados a partir da citação (art. 405 do CC). Litigância de má-fé da agravada não caracterizada. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP 20904168720178260000 SP 2090416-87.2017.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 25/09/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017) (grifo nosso)

Contudo, quanto à compensação, além do desconto de R$ 9.278,43, referentes aos valores de empréstimo que exequente/autora recebeu indevidamente do banco réu, já inseridos no cálculo apresentado pela exequente, também devem ser inseridos como compensação o valor de R$ 4.163,79 pagos pelo réu após o final da fase de conhecimento (Id. 3569399). E mesmo com essa compensação de R$ 4.163,79 ainda haverá valor remanescente a ser pago pelo executado.

Assim,
voto pela reforma da r. sentença para determinar a inclusão nos cálculos apresentados pela exequente a compensação do valor de R$ 4.163,79 pagos pelo réu após o final da fase de conhecimento (Id. 3569399), determinando o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença atacada e determinar a inclusão pela exequente nos cálculos apresentados a compensação do valor de R$ 4.163,79 pagos pelo réu após o final da fase de conhecimento (Id. 3569399), determinando o prosseguimento da execução, com a intimação do executado para efetuar o pagamento integral.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)